Tribunal: TJMT
Processo: 0001421-85.2018.8.11.0107
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001421-85.2018.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MAURO LUIS PAULI TEN CATEN - CNPJ: 09.102.033/0001-17 (APELADO), DOLORES KONZEN - CPF: 520.561.040-91 (APELADO), JOAO ALBERTO TEN CATEN - CPF: 457.672.030-91 (APELADO), MAURO LUIS PAULI TEN CATEN - CPF: 910.470.481-91 (APELADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA– PROCEDÊNCIA PARCIAL – CONDENAÇÃO DOS REQUERIDOS AO PAGAMENTO DA QUANTIA COBRADA NA INICIAL, DEVIDAMENTE ATUALIZADA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O VALOR A SER PAGO – INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO - INPC – ÍNDICE QUE MELHOR REFLETE A RECOMPOSIÇÃO DA MOEDA NO PERÍODO - JUROS MORATÓRIOS – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - A PARTIR DA CITAÇÃO (ART. 405 DO CC) – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE SUA INCIDÊNCIA – ILEGALIDADE DE SUA CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A atualização monetária é fator de recomposição do poder aquisitivo da moeda; portanto, o valor da restituição deve ser corrigido monetariamente pelo INPC
,
que é o índice que melhor reflete a recomposição da moeda no período, e tal correção deve incidir desde o vencimento da obrigação.

No tocante aos juros moratórios, é pacífico o entendimento de que o termo
a quo
para a sua aplicação em casos de responsabilidade contratual é o da data da citação (art. 240 do CPC), no percentual de 1% a.m.

Sobre o valor cobrado deve ser aplicado somente juros moratórios e correção monetária e não os encargos pactuados no contrato objeto da ação.

A comissão de permanência constitui encargo incidente quando constituída a mora, apresentando o caráter múltiplo de atualizar e remunerar a moeda, não podendo haver a cumulação de multa com juros e comissão de permanência.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0001421-85.2018.8.11.0107

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MAURO LUIS PAULI TEN CATEN, DOLORES KONZEN, JOAO ALBERTO TEN CATEN

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara

Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT, que nos autos da Ação Monitória nº
0001421-85.2018.8.11.0107, código 69365

proposta contra
MAURO LUIS PAULI TEN CATEN
e OUTROS

julgou procedente a Monitória convertendo em título executivo judicial a quantia
de R$
R$147.055,91 (cento e quarenta e sete mil cinquenta e cinco reais e noventa e um centavos)
,
com incidência de juros moratórios e correção monetária pelo índice INPC, a partir do vencimento da obrigação, condenando a parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% v
alor atualizado da causa, nos termos do artigo 82, § 2º, do CPC.

Em sua Apelação (id nº 36445953), o Banco do Brasil S.A. insurge quanto a atualização monetária fixada na sentença, de modo que os juros de mora devem incidir a partir do efetivo inadimplemento do devedor (falta de pagamento) de 1,980% ao mês, e a correção monetária a partir do vencimento de cada prestação contratada, em razão do prejuízo sofrido pelo credor.

Afirma, ainda, que a correção monetária deve continuar seguindo o contrato entabulado entre as partes e não a média do INPC, como fixado na sentença, pleiteando, ao final, o provimento do Apelo a fim de julgar totalmente procedente a ação monitória, e prequestionamento de toda matéria em debate.

Devidamente intimados, os apelados deixaram de apresentar contrarrazões, conforme certidão id nº 143656658.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Extrai-se dos autos que o Banco do Brasil S.A ingressou com Ação Monitória contra
MAURO LUIS PAULI TEN CATEN
e OUTROS

,

alegando

ser credor

dos Apelados da quantia de R$
R$147.055,91 (Cento e quarenta e sete mil cinquenta e cinco reais e noventa e um centavos),
, decorrente do crédito concedido por meio de uma

Cédula de Crédito Bancário nº 411.202.961, em que foi disponibilizado crédito até o limite de R$181.889,19 (Cento e oitenta e um mil oitocentos e oitenta e nove reais e dezenove centavos).

Devidamente citados (pág. 67 – Id. 55625166), os requeridos permaneceram inertes, não tendo apresentado embargos monitórios no prazo legal, conforme certificado em Id. 55626025.

Sobreveio a sentença que entendeu por
julgar julgou procedente a Monitória,
não havendo evidência de abusividade ou vícios no consentimento
, não houve oferecimento de embargos monitórios pelos requeridos, tampouco prova de pagamento do débito apontado na inicial, de modo que

constituiu o título executivo judicial, com a conversão do mandado inicial em mandado executivo, na forma do art. 701, § 2º, do CPC, com incidência de juros moratórios e correção monetária pelo índice INPC, a partir do vencimento da obrigação. Por fim, condenou a parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% v
alor atualizado da causa, nos termos do artigo 82, § 2º, do CPC.

Insatisfeito, o Banco do Brasil S.A apresentou apelação insurgindo
quanto a atualização monetária fixada na sentença, de modo que os juros de mora devem incidir a partir do efetivo inadimplemento do devedor (falta de pagamento) de 1,980% ao mês, e a correção monetária a partir do vencimento de cada prestação contratada, em razão do prejuízo sofrido pelo credor; pleiteando, ao final, o provimento do Apelo a fim de julgar totalmente procedente a ação de cobrança,

e prequestionamento de toda matéria em debate.

Pois bem.

É sabido que tais encargos tem a finalidade precípua de garantir, não a valorização do montante, mas a preservação de seu valor, razão pela qual a correção monetária é devido desde o vencimento.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE. INÉPCIA DA INICIAL. A Ação monitória requer prova escrita de existência da dívida, como forma de demonstrar a presunção da existência do débito. Alegação de falta de documentos que vai de encontro com os documentos apresentados com a petição inicial. JUROS REMUNERATÓRIOS. A aplicação em taxa substancialmente superior à média de mercado divulgada pelo BACEN é abusiva, nos termos da orientação do Superior Tribunal de Justiça, através dos Recursos Especiais Representativos da Controvérsia n. 1.061.530/RS e 1.112.879/PR. CAPITALIZAÇÃO. Aplicação das orientações do Superior Tribunal de Justiça, extraídas do julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 973.827/RS. No caso, há cláusula expressa que prevê a capitalização mensal, circunstância que afasta qualquer ilegalidade. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. No caso, a cobrança de juros moratórios restou expressamente pactuada pelas partes para a hipótese de atraso no pagamento.
Por sua vez, a correção monetária, ainda que não prevista no contrato, é devida a partir do vencimento da obrigação. A incidência de correção monetária não é um plus que se acrescenta, mas um minus que se evita, o qual busca a recomposição da desvalorização da moeda.
REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DERAM PROVIMENTO, EM PARTE, AO RECURSO.(Apelação Cível, Nº 70080932395, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jerson Moacir Gubert, Julgado em: 10-07-2019)

Com efeito, é ressabido que a atualização monetária é fator de recomposição do poder aquisitivo da moeda; portanto, o valor da restituição deve ser corrigido monetariamente pelo INPC
,
que é o índice que melhor reflete a recomposição da moeda no período, e tal correção deve incidir desde o vencimento da obrigação, portanto, nesse ponto, correta a sentença.

No tocante aos juros moratórios, é pacífico o entendimento de que o termo
a quo
para a sua aplicação em casos de responsabilidade contratual é o da data da citação (art. 240 do CPC), no percentual de 1% a.m, in verbis:

“Art. 405 Código Civil. Contam-se os juros de mora desde a citação inicial”.

In casu
, não há dúvida tratar-se de obrigação contratual.

Nesse norte, oportuna transcrição dos arestos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – DIFERENÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – SUSPENSÃO TRÂMITE PROCESSUAL – PRELIMINAR AFASTADA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO INOCORRÊNCIA – ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO BTN DE 41,28% AO MÊS – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – NECESSIDADE – FORMA SIMPLES - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...]
Tendo havido pagamento a maior, evidente a necessidade devolução, admitindo-se a repetição do indébito na forma simples, com correção monetária pelo INPC a contar do desembolso e acréscimo de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação
”.
(TJMT - Ap 145489/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 31/01/2017)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO – AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – SOBRESTAMENTO DO FEITO – REJEITADO - PRELIMINARES – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA - LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DO BACEN E DA UNIÃO – REJEITADA – MÉRITO - DA INAPLICABILIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS SOBRE EVENTUAL DIFERENÇA APURADA – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – DA RESTITUIÇÃO EM DOBRO – AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ – DEVOLUÇÃO DE FORMA SIMPLES – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO INDÉBITO

– A CONTAR A PARTIR DO DESEMBOLSO – TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS - OS JUROS DE MORA PASSEM A SER CONTADOS A PARTIR DA CITAÇÃO NA AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL; B) ALTERNATIVAMENTE, QUE OS JUROS DE MORA SEJAM CONTADOS A PARTIR DA CITAÇÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA ORIGINÁRIA – TERMOS DIVERSO DO CONSTANTE DO ATO SENTENCIAL - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – NECESSIDADE DE PERÍCIA – DESNECESSIDADE - DA DECLARAÇÃO DE ILEGALIDADE DA TAXA DE JUROS EM CASO DE INADIMPLENTE ACIMA DE 1% (UM POR CENTO) AO ANO – LIMITAÇÃO A TAXA DOS JUROS DE MORA AO PATAMAR DE 1% A.A. – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – FORMA SEMESTRAL – DECLARAÇÃO DE NULIDADE – AFASTADA – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA

- IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA – MULTA MORATÓRIA CONTRATUAL FIXADA EM 10% - CABIMENTO - DOS JUROS REMUNERATÓRIO E JUROS DE MORA – TERMO INICIAL –
JUROS DE MORA – A PARTIR DA CITAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA – ÍNDICE – INPC
–
A PARTIR DA COBRANÇA INDEVIDA
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURADA -

FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO – RECURSO DO BANCO DO BRASIL DESPROVIDO – RECURSO ADESIVO – PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

(...)

A correção monetária deve ter seu início desde a data do desembolso para pagamento das cédulas rurais, até a data da efetiva restituição, tendo como indexador o INPC.

Os juros moratórios não foram fixados nos moldes constantes da razão recursal, carecendo, assim, de interesse recursal.

(...)

Se os elementos constantes dos autos são suficientes à formação da sua convicção, é lícito ao juiz conhecer diretamente do pedido, proferindo julgamento antecipado da lide.

De acordo com a legislação específica dos títulos de crédito rural (DL n. 167/67, parágrafo único, art. 5º), os juros de mora serão de até 1% ao ano.

(...) – (TJMT – RAC Nº 26792/2018 – DES. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado – DJ 18/9/2018)

“APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CADERNETA DE POUPANÇA

– CÉDULA DE CRÉDITO RURAL

- INOVAÇÃO RECURSAL E PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DO RECURSO - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO -

OCORRÊNCIA PARCIAL - PRAZO PRESCRICIONAL VINTENÁRIO, SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 (ART. 177) - MÉRITO - PLANO COLLOR – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – INCIDÊNCIA BTNF – POSIÇÃO DO STJ – ATUALIZAÇÃO – JUROS DE MORA A CONTAR

DA CITAÇÃO – ARTIGO 405 DO CÓDIGO CIVIL – CORREÇÃO MONETÁRIA A CONTAR DO PAGAMENTO DAS CÉDULAS RURAIS – VERBA DE SUCUMBÊNCIA - PROPORCIONALIDADE E EQUIDADE - AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS.

Nas ações de repetição de indébito de expurgo inflacionário (Plano Collor)
, os juros moratórios são devidos a partir da data da citação
,
conforme o artigo 405 do Código Civil, bem como a correção monetária deve ter seu início desde a data do desembolso para pagamento das cédulas rurais, até a data da efetiva restituição, tendo como indexador o INPC, não havendo que se falar em incidência dos mesmos encargos pactuados.

Desnecessária a exibição de documentos denominados XER 712 que visam comprovar a cobrança indevida de valores referente ao Plano Collor, quando há reconhecimento pela sentença do índice correto para o mês de março de 1990.

Devem ser mantidos os honorários advocatícios fixados em observância aos princípios da equidade e proporcionalidade”. (
Ap, 86156/2013, DESA.MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/02/2014, Data da publicação no DJE 27/02/2014).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS A MAIOR DE FORMA SIMPLES – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS MESMAS TAXAS APLICADAS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –
REPETIÇÃO
DO
INDÉBITO
–
JUROS
MORATÓRIOS – ILÍCITO CONTRATUAL – TERMO INICIAL –
CITAÇÃO
–
CORREÇÃO

MONETÁRIA
– INCIDÊNCIA A PARTIR DO
DESEMBOLSO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A
repetição
do
indébito
em dobro é cabível apenas quando demonstrada a má-fé do credor na cobrança do excedente.

O termo inicial dos

juros
moratórios, em se tratando de ilícito contratual é a data da
citação
, e da
correção

monetária
, a data do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula nº 43 do STJ.

Na
repetição
do
indébito
não se admite a incidência das mesmas taxas cobradas pelas instituições financeiras, cujas prerrogativas decorrem de sua inserção no sistema financeiro nacional e regramentos específicos para sua operação.

(Ap 75804/2011, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 07/11/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PLANO COLLOR I. DIFERENÇAS INFLACIONÁRIAS. 1. Revisão de contratos extintos: revela-se viável a pretensão de revisar contratos bancários extintos pelo pagamento. 2. Índice utilizado para o mês de março de 1990: relativamente ao mês de março de 1990, em virtude do Plano Collor, deve ser observado o índice de 41,28% (BTN), e não o de 84,32% (INPC). Precedentes da Câmara. 3. Repetição de Indébito: devida a repetição simples dos valores cobrados a maior
. Ademais, a quantia a ser repetida deverá ser corrigida monetariamente a contar do desembolso e acrescida de juros de mora desde a citação.
4. Ônus de sucumbência: em virtude do resultado do Julgamento, os ônus sucumbenciais devem ser redistribuídos e redimensionados, nos termos do artigo 20 do CPC. Recurso de apelação parcialmente provido, de plano.”
(Apelação Cível Nº 70062433461, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em 12/01/2016)

Com essas considerações,
o valor deve ser corrigido monetariamente pelo INPC

e, tal correção deve incidir desde o vencimento da obrigação.

Já os
juros de mora
devem incidir no percentual de 1% a.m., a partir da citação, merecendo reforma a sentença nesse ponto.

Com efeito, sobre o valor cobrado deve ser aplicado somente juros moratórios e correção monetária e não os encargos pactuados no contrato objeto da ação.

Por outro lado, não deve incidir a comissão de permanência, posto que, muito embora não constitua cláusula potestativa, é vedada a sua cobrança, no período de inadimplência do consumidor, cumulada com juros moratórios, correção monetária e multa contratual. A matéria encontra-se, inclusive, sumulada, conforme se infere dos verbetes das Súmulas do Superior Tribunal de Justiça abaixo reproduzidos:

Súmula 30.
A comissão de permanência e a correção monetária são inacumuláveis.

Súmula 294.
Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato.

Súmula 296.
Os juros remuneratórios, não cumuláveis, com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado.

Súmula 472.
A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.

Ainda na esteira desse entendimento, transcrevo:

RECURSO REPETITIVO. COMISSÃO. PERMANÊNCIA.

A Seção, ao julgar recursos representativos de controvérsia (art. 543-C do CPC e Res. n. 8/2008-STJ), conheceu parcialmente dos recursos especiais nos termos do voto da Min. Relatora e, por maioria, com relação à cobrança da comissão de permanência, deu-lhes provimento em maior extensão, adotando o voto do Min. João Otávio de Noronha.
Reafirmou a Seção o entendimento jurisprudencial de ser é válida a cláusula que prevê a cobrança da comissão de permanência para o período de inadimplência desde que não cumulada com os juros moratórios, a multa moratória ou a correção monetária (Súm. ns. 30 e 296 do STJ). A comissão de permanência só é legal se calculada pela taxa média dos juros de mercado apurada pelo Banco Central (Súm. n. 294/STJ). Ressaltou-se, ainda, que, em casos de abuso na cobrança da comissão de permanência, a aferição da sua legalidade há de ser feita diante do caso concreto pelo juiz, que irá analisar e verificar se a cláusula ajustada discrepa da taxa média de mercado, causando um injusto e pesado ônus ao consumidor
. Note-se que o valor da comissão de permanência varia conforme a instituição bancária. Por isso, a Min. Relatora, vencida nesse ponto, votou pela nulidade da cláusula que estabelece a comissão de permanência, considerou a insegurança até quanto à sua definição; para ela, as taxas eram discrepantes e haveria falta de regulamentação relativa à sua composição, fato que, na sua opinião, ofenderia os princípios do CDC."
(REsp 1.058.114/RS, Rel. para acórdão Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Segunda Seção, julgado em 12.8.2009 - Informativo de Jurisprudência do STJ nº 402).

Por fim, entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito), o que no caso já foi observado.

Com essas considerações,
PROVEJO PARCIALMENTE O RECURSO
tão somente
para que os
juros de mora
devem incidir no percentual de 1% a.m., a partir da citação, mantendo a correção monetária pelo INPC, e tal correção deve incidir desde o vencimento da obrigação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022